Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700782-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Celio Ferreira da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celio Ferreira da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0041476-68.2008.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado CELIO FERREIRA DA SILVA. Em suma, o executado alega a nulidade de citação, a prescrição dos créditos constituídos entre 2004 e 2006; a nulidade de citação e a nulidade da CDA. Ademais, requereu o desbloqueio dos valores considerados impenhoráveis. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal rechaçou o pleito e requereu a aplicação da súmula 106, STJ. O pedido de desbloqueio foi apreciado e acolhido na decisão de ID 219136623. A parte executada ôpos embargos de declaração e o ente distrital interpôs agravo de instrumento. A decisão proferida no referido agravo indeferiu a antecipação de tutela requerida. É o breve relato. DECIDO. Em relação à exceção de pré-executividade apresentada no ID 218551411, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). Em relação à alegação de nulidade de citação, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 218106288, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Em relação à alegação de prescrição, a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: ação, “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. Na espécie, os créditos foram constituídos entre 01.04.2004 e 01.06.2006 e a presente execução fiscal foi proposta em 05.05.2008 e, portanto, dentro do lustro prescricional. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso, verifica-se que, em que pese tenha sido ajuizada em 2008, os autos ficaram em cartório até 2018, quando foram digitalizados. O mandado citatório somente foi expedido em 26.05.2022 (ID 125940606). Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. A respeito da alegação de falha na CDA, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Por tal motivo, REJEITO a exceção de pré-executividade. No que tange aos embargos de declaração opostos, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Por fim, destaca-se que a decisão proferida em agravo de instrumento indeferiu a antecipação de tutela, mas não gerou a preclusão da decisão de desbloqueio. Assim, não há que se falar que “restou acolhido o pedido de desbloqueio”. Intimem-se.” (Ressalvam-se) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 69734175), em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo executivo originado. Alega que a execução fiscal foi ajuizada em 2008, tendo sido realizada a citação em 2022, porém, inválida. Posteriormente, em novembro de 2024, foi realizada a constrição de valores da remuneração recebida pelo devedor, inviabilizando seu sustento digno. Sustenta que não foram observados os elementos essenciais da certidão de dívida ativa. Acrescenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a inclusão indevida de um sócio na aludida certidão pelo valor integral do débito, sem a devida apuração da responsabilidade, compromete a certeza e liquidez do título executivo. Argumenta que é sócio da sociedade empresária devedora em apenas 10% (dez por cento) das cotas sociais, razão pela qual deve ser imposta a limitação da responsabilidade pela dívida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a execução fiscal até o julgamento do presente recurso, bem como o provimento recursal para que seja reconhecida a nulidade da citação e da certidão de dívida ativa. Subsidiariamente, pugna pela limitação da responsabilidade ao limite das cotas sociais. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 69735344). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão à satisfação de crédito exercida pela Fazenda Pública, por meio de ação de execução fiscal, em razão do transcurso do prazo prescricional. Inicialmente é importante anotar que não está em análise a hipótese do transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Com efeito, nesse caso o prazo respectivo começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade de pretensão permanece imaculada. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período de 1 (um) ano. Além disso, o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. Quanto ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese vertente o Juízo singular não considerou ter havido o transcurso direto do prazo da prescrição, bem como não houve a suspensão do curso do processo. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a execução fiscal foi ajuizada aos 5 de maio de 2008 (Id. 18774169 dos autos de origem). No entanto, os autos permaneceram paralisados na origem, tendo sido digitalizados aos 4 de junho de 2020, de acordo com a certidão referida no Id. 64727611. O mandado de citação, por sua vez, somente foi expedido aos 26 de maio de 2022 (Id. 127584993 dos autos de origem). Assim, verifica-se que não foram realizados quaisquer atos relacionados à marcha processual, tanto por parte da Justiça, quanto por parte do credor. A despeito da demora nos mecanismos da Justiça em relação ao prosseguimento do curso processual, é imperioso destacar que a Fazenda Pública não realizou qualquer ato relativo ao exercício de sua pretensão. É perceptível, portanto, que o agravado deixou de promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de citar os devedores, impendido o regular andamento ao processo de execução em destaque. Aliás, o art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/1980 dispõe que o despacho que ordena a citação do devedor interrompe a prescrição. Percebe-se, portanto, que, não obstante ter sido a execução fiscal ter sido ajuizada antes do esgotamento do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho promovido pelo Juízo singular, que ordenou a citação, somente ocorreu no ano de 2022. Diante desse contexto, afigura-se a ocorrência do transcurso do prazo prescricional relativamente aos débitos indicados na certidão de dívida ativa referida no Id. 18774170 dos autos de origem. Ressalte-se que, no caso em deslinde, a demora na citação não se deu por exclusiva atuação deficiente do Poder Judiciário, mas primacialmente em virtude da inércia do credor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, é regulada pelo art. 40, e parágrafos, da Lei no 6.830/80, e se verifica pela inércia da Fazenda Pública, durante o processo, após a interrupção do curso do prazo prescricional em decorrência da citação válida ou do despacho citatório. 2. O procedimento exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente foi objeto de debate no REsp repetitivo no 1340553/RS. A partir da ciência pelo exequente da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conta-se o prazo de um (1) ano de suspensão do processo e, ao findar, inicia-se o prazo de cinco (5) anos da prescrição intercorrente. Não efetivada a citação nesse prazo, configura-se a prescrição. 3. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. No entanto, se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica referido enunciado sumular. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1970421, 0005578-48.1995.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.)” (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO. INÉRCIA DO FISCO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição fiscal ocorrerá se ultrapassados mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, o Fisco permanecer inerte, sem a ocorrência de outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição por prazo superior a cinco anos. 2. Havendo um dos créditos tributários sido constituído há mais de cinco anos do ajuizamento da execução fiscal, deve-se reconhecer a prescrição ordinária. 3. De outro lado, ocorre a prescrição intercorrente do crédito tributário se, conquanto executado dentro do prazo legal, o executado não é citado no prazo de cinco anos, contato do término da suspensão anual do processo, por inação da Fazenda. 4. Não é possível falar em culpa do Poder Judiciário pela demora na citação se a Fazenda não promove qualquer diligência para localizar o devedor ou bens executáveis, por mais de cinco anos. Nesse caso, não se aplica a súmula 160 do STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1917596, 0039147-88.2005.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que houve o transcurso do prazo de prescrição, uma vez que o credor não adotou as medidas consistentes na concretude na satisfação de seu crédito. Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Também está devidamente demonstrada a presença do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da necessidade de se observar o preceito da razoável duração dos processos e para evitar que se prolongue a adoção de medidas constritivas em prejuízo do patrimônio do agravante mesmo após o decurso do prazo prescricional. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo para, ao reconhecer o transcurso do prazo da prescrição, suspender os efeitos do ato decisório acima transcrito, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito da eventual extinção do processo de execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator